Tribunal: TJSP
Processo: 1017439-85.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO DE ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão à anulação da confissão do débito fiscal, bem como à repetição do indébito diante da aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos juros do Parcelamento de ICMS.
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. Alegação de que a questão da redução da multa punitiva já havia sido discutida na ação anulatória do AIIM (processo no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO DE ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão à anulação da confissão do débito fiscal, bem como à repetição do indébito diante da aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos juros do Parcelamento de ICMS.
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. Alegação de que a questão da redução da multa punitiva já havia sido discutida na ação anulatória do AIIM (processo no 0031897-37.2010.8.26.0506). Ocorrência. Sentença de improcedência proferida em 25/5/2012. Desistência do recurso de apelação da empresa autora que foi homologada em 19/7/2013. Recurso do réu provido nesta parte para reconhecer a coisa julgada com relação à multa punitiva.
ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017439-85.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
AGROSYSTEM
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
2
Voto
14747
Apelação
1017439-85.2016.8.26.0506 DC (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto
Apelante
Estado de São Paulo
Apelado
Agrosystem Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Juíza de Primeiro Grau
Luísa Helena Carvalho Pita
Decisão/Sentença
5/2/2019 e 15/5/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCELAMENTO DE
ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão à anulação da
confissão do débito fiscal, bem como à repetição do indébito
diante da aplicação da Taxa Selic para o cálculo dos juros do
Parcelamento de ICMS.
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. Alegação de que a
questão da redução da multa punitiva já havia sido discutida na
ação
anulatória
do
AIIM
(processo
no
0031897-37.2010.8.26.0506).
Ocorrência.
Sentença
de
improcedência proferida em 25/5/2012. Desistência do recurso de
apelação da empresa autora que foi homologada em 19/7/2013.
Recurso do réu provido nesta parte para reconhecer a coisa julgada
com relação à multa punitiva.
ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP.
JUROS
DE
MORA
SUPERIORES
À
TAXA
SELIC.
Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos
da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou
a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a
programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos
jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e. STJ em
recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença
de fls. 115/20, integrada a fls. 134, que, em ação de rito ordinário ajuizada por
AGROSYSTEM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., julgou
procedente o pedido para condenar o réu a “aplicar exclusivamente a Taxa Selic
para o cálculo dos juros do AIIM n.o 3.036.561-2 que deu origem ao débito objeto do
parcelamento impugnado, atualizando-se o respectivo valor, em montante a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
3
calculado em fase de liquidação, e adequando-se a multa aplicada a valor não
excedente a 100% do valor do tributo devido”. Honorários advocatícios a serem
arbitrados na liquidação da sentença.
Apela o réu a apontar, preliminarmente, existir coisa julgada com relação à
redução da multa punitiva, diante da improcedência de ação anulatória do AIIM
(processo no 0031897-37.2010.8.26.0506). No mérito, requer a inversão do julgado,
uma vez que a autora aderiu a parcelamento de débito. Também aponta a
constitucionalidade dos juros de mora estaduais (Lei 13.918/09) para consolidação
do débito e dos juros para pagamento parcelado. Pugna pelo provimento do
recurso para ser reconhecida a improcedência do pedido, fls. 138/59.
Contrarrazões a fls. 169/83.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
MULTA PUNITIVA DO AIIM
COISA JULGADA
O réu apela a alegar, preliminarmente, coisa julgada com relação à redução da
multa punitiva do AIIM n.o 3.036.561-2, que já havia sido discutida na ação
anulatória do AIIM (processo no 0031897-37.2010.8.26.0506), conforme fls. 160/5.
Com razão.
Segundo o disposto no art. 337, § 4o, do CPC, “Há coisa julgada quando se repete
ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”
A sentença de improcedência, do processo no 0031897-37.2010.8.26.0506, foi
proferida em 25/5/2012, e foi clara ao negar o pedido de redução da multa
punitiva. Houve desistência do recurso de apelação da empresa autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
4
homologada em 19/7/2013, fls. 162/4.
Recurso do réu provido nesta parte para reconhecer a coisa julgado com
relação à multa punitiva.
JUROS DE MORA
Quanto à aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios, o recurso do
réu não comporta provimento.
A autora pretende o reconhecimento de seu direito ao afastamento de juros
calculados com base nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, com redação
dada pela Lei Estadual 13.918/2009, que foram aplicados sobre parcelamento ao
qual a empresa aderiu (no 20016221-7), por meio do Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, fls. 34/9 para pagamento do AIIM n.o 3.036.561-2,
lavrado em 6/6/2005, fls. 40/3.
A discussão é sobre a inconstitucionalidade dos juros moratórios aplicados sobre
débito de ICMS.
É inviável a aplicação dos juros de mora nos moldes da Lei Estadual no
13.918/2009.
A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito apenas no que diz respeito aos
aspectos fáticos da relação tributária.
Em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375), o e. STJ firmou a seguinte
tese: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos . Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
5
débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.
Em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), o c. STF decidiu: “É legítima a
utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária”.
Na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 , o c.
Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09 e conferiu
interpretação, conforme a Constituição Federal, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89,
no sentido de que a taxa de juros aplicável ao valor do imposto ou da multa não
pode ser superior àquela incidente na cobrança de tributos federais,
atualmente a SELIC.
Segundo destacado pelo Desembargador Spoladore Dominguez, no Agravo de
Instrumento no 2268311-06.2015.8.26.0000, “A declaração de inconstitucionalidade
proferida em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, por representar
o exercício do controle difuso de constitucionalidade, tem eficácia obrigatória tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
6
somente inter partes, mas isso não significa que não possa ser utilizada como
precedente em casos análogos, pelo contrário, há forte efeito persuasivo para tanto”.
No mesmo sentido, voto do Desembargador Oscild de Lima Júnior, no Agravo de
Instrumento no 2253202-49.2015.8.26.0000:
“Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade perfaz
verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade,
produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art. 481 do CPC,
'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando
já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão'.
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
'quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do
próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o
incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade
de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de
câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário
ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a
decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja
considerado
constitucional
ou
inconstitucional
a
lei
questionada. Trata-se de medida de economia processual'.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador Ricardo
Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito Público, é 'avistável o
risco
de
processos
repetitivos
sobre
questões
de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contra-econômica da metódica decisão do julgamento recursório
(caput, art. 481, CPC). O termo questão, com que se encerra a
regra do p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente os
lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela
Corte, mas abrange os fundamentos determinantes da declaração
precedente' (Apelação no 629.834-5-0, j. 26/01/2009).”
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
7
Remessa necessária 1000461-97.2017.8.26.0053
Relator(a): Carlos Von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2018
Ementa:
TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. ICMS.
JUROS DE MORA. Lei Estadual no 13.918/09 julgada parcialmente
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal Taxa
SELIC que se aplica ao débito tributário do ICMS submetido ao
Programa Especial de Parcelamento. Inteligência dos artigos 85 e
96, ambos da Lei Estadual no 6.374/89, conforme alterados pela Lei
Estadual no 13.918/09 e do art. 1o, § 1o, da Lei Estadual no
10.175/98 Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
Remessa necessária desprovida.
Remessa necessária 1002902-70.2017.8.26.0176
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO. Reexame necessário. ICMS. Acordo de
parcelamento. Excesso decorrente do cálculo dos valores com
incidência da Lei no 13.918/09. Possibilidade de discussão das
cláusulas do pacto referentes aos encargos, dada a natureza
destas. Inconstitucionalidade do diploma legal já declarada pelo
Plenário deste E. Tribunal de Justiça. Observância do art. 927, V, do
CPC. Precedentes. Sentença reformada apenas para fixar o valor
determinado nos honorários advocatícios, ante a sucumbência
recíproca. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
8
Apelação/ Remessa necessária 1057644-26.2017.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 2/10/2018
Ementa: Mandado de segurança preventivo. Crédito tributário
objeto de acordo de parcelamento. Cálculo de parcelas com
incidência de juros previstos na Lei no 13.918/2009. Questão do
excesso de juros apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento. Possibilidade de revisão dos
cálculos pela via judicial para retirar o excesso reconhecido
inconstitucional. Confissão quanto aos aspectos fáticos da relação
tributária que não obsta o controle jurisdicional de aspectos
jurídicos da cobrança da dívida. Sentença que, ao conceder
parcialmente a segurança, tomou o cuidado de impedir a
cobrança, nestes autos, do que foi pago a maior antes da
impetração, dado o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF
Recursos oficial e voluntário desprovidos.
Apelação/ Remessa necessária 1056005-07.2016.8.26.0053
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/9/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Discussão de juros
moratórios em débito objeto de Programa Especial de
Parcelamento. Lei Estadual no 13.918/09. Decisão proferida pelo
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000 que determina que a taxa de juros a
ser aplicada ao montante do imposto ou da multa não deve
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017439-85.2016.8.26.0506
9
Selic). Possibilidade de revisão judicial e recálculo dos débitos
objeto de PPI conforme decidido no REsp no 1.133.027/SP,
representativo da controvérsia e julgado pela sistemática do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973. Recurso voluntário e
reexame necessário não providos.
Dá-se parcial provimento ao recurso do Estado para reconhecer a coisa
julgada com relação ao pedido de redução da multa punitiva, e manter a
sentença na parte que determinou o afastamento da aplicação dos juros de
mora nos moldes da Lei Estadual no 13.918/2009, que foram aplicados sobre
parcelamento ao qual a empresa aderiu (no 20016221-7), por meio do
Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS, para pagamento do AIIM
n.o 3.036.561-2.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência recíproca, arcarão ambas as partes com as custas e
despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (válido para as duas instâncias), a serem
repartidos entre autora e réu, vedada a compensação.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL